Tribunal: TJPA
Processo: 0811976-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811976-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO LOURENCO ROSA

AGRAVADO: CELIO CORREIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SEMOVENTES C/C LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINA A TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES. REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por José Humberto Lourenço Rosa contra decisão da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA que determinou a expedição de ofício ao ADEPARÁ para a baixa dos semoventes em favor de Célio Correia. O Agravante alega que adquiriu os animais por compra e venda em 2016 e que foram retirados da Estância JR sem autorização. Requer a reforma da decisão que deferiu a transferência dos semoventes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a probabilidade do direito do Agravante em manter a posse dos semoventes; (ii) avaliar a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravante apresenta Guias de Trânsito Animal e microfilmagens de cheques como prova da propriedade dos semoventes.

4.

A decisão impugnada visa assegurar a continuidade da atividade agropecuária e evitar prejuízos econômicos, considerando a boa-fé do Agravado e o interesse econômico em jogo.

5.

A tutela provisória de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável. A análise sumária dos autos não confirma a probabilidade de direito em favor do Agravante que justifique a reforma da decisão de primeira instância.

6.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela de urgência, pois não há elementos suficientemente robustos para deferir a medida sem análise aprofundada dos fatos.

7.

A manutenção da decisão visa proteger o resultado útil do processo e equilibrar os direitos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, conforme artigo 300 do CPC.

2.

A concessão de tutela provisória fica inviabilizada quando a análise do mérito requer dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-GO, AI n.º 51816437620208090000, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível.

·

TJ-PR, AI n.º 0041287-92.2018.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível.

·

TJ-MG, AI n.º 10000221106479001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Humberto Lourenço Rosa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, no bojo do processo de origem n.º 0800534-89.2020.8.14.0115. A referida decisão determinou a expedição de ofício ao ADEPARÁ para a baixa dos semoventes por alienação em favor de Célio Correia.

O Agravante alegou que, inicialmente, adquiriu os animais mediante compra e venda em 2016, conforme Guias de Trânsito Animal anexadas, e que eles foram posteriormente retirados de forma não autorizada pelo Agravado e seus funcionários, em ações ocorridas nos dias 11/05/2020 e 12/06/2020, envolvendo invasão da Estância JR

.

Em suas razões, o Agravante destaca que a decisão interlocutória deferiu a transferência dos semoventes sem observar as obrigações contratuais e o risco de alienação indevida. Alega, ainda, ter sido impedido de comprovar a vacinação dos animais devido a restrições impostas pelo Agravado

(id. 6882854).

O Agravado, por sua vez, em contrarrazões, argumenta que os animais foram adquiridos legalmente e que as ações do Agravante foram realizadas em má-fé, buscando conturbar a posse e uso da propriedade (id. 20067677)

.

Liminar prejudicada pelo decurso do tempo – id. 19704698.

Contrarrazões – id. 20067677.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado refere-se à validade e à adequação da decisão que determinou a transferência dos semoventes por alienação em favor do Agravado, Célio Correia. O Agravante, José Humberto Lourenço Rosa, alega a titularidade dos animais e a ocorrência de atos ilegítimos pelo Agravado, que teriam impedido o cumprimento de ordens judiciais e obstruído a comprovação da vacinação dos referidos semoventes

.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, a legislação exige que se demonstre a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta que, em 2016, adquiriu os semoventes por meio de compra e venda comprovada por Guias de Trânsito Animal (GTA) e que, por razões de contrato, os animais permaneceram na Estância JR, onde se deu a retirada alegadamente indevida pelo Agravado. Os episódios de invasão são descritos com a retirada de 21 bovinos em 11/05/2020 e mais 5 animais em 12/06/2020, ações atribuídas ao Agravado e seus prepostos
.

Em contrapartida, o Agravado defende a legalidade de sua posse e a transferência dos animais, sustentando que as decisões judiciais anteriores visaram corrigir o risco de prejuízos econômicos decorrentes de inércia ou má-fé atribuída ao Agravante
.

Com base nos documentos apresentados, verifica-se que o Agravante, de fato, apresentou provas de sua propriedade por meio das GTAs e microfilmagens de cheques. No entanto, há evidências de que a posse atual dos animais pelo Agravado está amparada por decisões judiciais com vistas a evitar bloqueios de atividades econômicas essenciais, como emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA)
.

A decisão recorrida buscou garantir que a atividade agropecuária não fosse interrompida e que o Agravado pudesse prosseguir com sua exploração pecuária, suprindo as lacunas deixadas pela falta de cumprimento de obrigações de cadastro e vacinação pelo Agravante.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação se revela inverso, pois entendo que a manutenção da decisão de primeiro grau é necessária para resguardar o equilíbrio entre os direitos das partes, especialmente considerando a boa-fé e o interesse econômico em jogo.

Outrossim, a necessidade de dilação probatória depõe contra o agravante, já que em cognição sumária não há como se realizar análise aprofundada de provas.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SEMOVENTES C/C LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM. 1. O agravo de instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, e, por isso, deve o órgão ad quem se limitar ao exame da regularidade da decisão proferida em primeira instância. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Diante da incontrovérsia acerca da existência de negócios entre as partes e obscuridade diante da existência de rescisão contratual e pendências financeiras, não há falar em probabilidade do direito hábil a modificar a decisão recorrida, devidamente fundamentada pelo condutor do processo de origem, especialmente se o perigo de demora milita mais em desfavor da parte recorrida. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJ-GO - AI: 51816437620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE SEMOVENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AFASTAMENTO. IMPERTINÊNCIA AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA AQUISIÇÃO DOS EQUINOS PELA RÉ E DO PERIGO DE DANO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVADIFÍCIL REPARAÇÃO. ROBUSTA PARA UMA ANÁLISE EXAURIENTE DO DIREITO INVOCADO. - Tendo em vista que não há prova cabal da existência de eventual pacto de compra e venda dos semoventes entre as partes, bem como a ocorrência de maltrato pelo depositário, a autora não logrou êxito, por ora, em demonstrar suas alegações para afastar a busca e apreensão, revelando-se necessário aguardar-se a produção probatória para uma análise exauriente dos fatos alegados pelas partes. Recurso não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0041287-92.2018.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 14.12.2018)

(TJ-PR - AI: 00412879220188160000 PR 0041287-92.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 14/12/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - BUSCA E APREENSÃO - SEMOVENTES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. I - Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil através do que está disposto no artigo 300, a tutela de urgência somente será concedida diante da existência cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - As tutelas provisórias de urgência são juízos decisórios de cognição sumária, provisórios e passíveis de serem deferidos apenas quando houver o risco de cometer injustiças ou dano à parte, até que seja possível aguardar o deslinde final do mérito da controvérsia. III - A concessão da tutela de urgência fica inviabilizada quando a lide demandar instrução processual para a produção de provas hábeis a atestar o que foi alegado na minuta recursal.

(TJ-MG - AI: 10000221106479001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
para manter a decisão agravada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 21/11/2024